Tribunal: TJSP
Processo: 1004225-89.2022.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR ASSINATURA ELETRÔNICA ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUPOSTA DEVOLUÇÃO DOS VALORES POR MEIO DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR ASSINATURA ELETRÔNICA ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUPOSTA DEVOLUÇÃO DOS VALORES POR MEIO DE PAGAMENTO DE BOLETO QUE OCORREU MAIS DE 03 (TRÊS) MESES ANTES DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.